Tribunal: TJMT
Processo: 1016387-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016387-61.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DRA. ANA MARIA ROSA TREVISAN
PACIENTE:
LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar, formulado nos autos do Inquérito Policial n.o 1007908-50.2021.8.11.0042 (PJe).
De início, a impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/05/2021 por supostamente cometer o crime de tráfico de drogas e o recolhimento pré-cautelar restou convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, tão somente em razão da reincidência específica. Na sequência, foi formulado pedido de submissão do increpado à prisão domiciliar em razão da sua condição de genitor e único responsável pelos cuidados de dois adolescentes e duas crianças, de 10 (dez) e 06 (seis) anos, porém conquanto constatada a vulnerabilidade da sua prole por meio de estudo psicossocial, o d. juízo a quo manteve a prisão cautelar.
Nessa ordem de ideias, como única vertente do alardeado constrangimento ilegal, o impetrante defende que o favorecido nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V do CPP, porquanto os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitor e único responsável pelos cuidados de seus quatro filhos, sendo dois deles menores de 12 (doze) anos preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP.
Em reforço, assevera que a genitora das crianças deixou a residência há cerca de 09 (nove) meses, em decorrência de outro relacionamento amoroso e, conquanto a avó materna ainda resida na mesma casa e auxilie no cuidado com as crianças, esta já possui idade avançada e não possui condições de acompanhar a rotina dos netos, sendo a responsável por acompanha-los apenas quando o paciente se ausentava para trabalhar no período noturno, como porteiro.
Por fim, de acordo com o relatório psicossocial ora elaborado, assevera que os infantes eram muito bem cuidados pelo increpado e que a sua falta esta trazendo muita tristeza, principalmente aos menores de 12 anos, pois são muito apegados ao pai, fazendo-se necessária a sua soltura para mitigar os prejuízos ocasionados pela ruptura familiar.
Com fincas em tais argumentos, o subscritor do writ requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar, “expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa providência humanitária”. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada sob o ID 101357487 a ID 101372496.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
À vista disso, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Com efeito, não se descuida que o artigo 318, inc. VI, do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar do homem, caso seja o único responsável pelo filho de até 12 anos incompletos) foi instituído pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
Contudo, extrai-se do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.° 165.704/DF, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, que a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência submete-se aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, de forma que é imprescindível a análise da conduta e da personalidade do preso e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar aos homens na condição de únicos responsáveis pelos filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade do preso.
É dizer: o acusado não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não o genitor, em tese, envolvido com a criminalidade.
Na hipótese, o paciente encontra-se recolhido ao cárcere provisório porquanto além de ser reincidente específico por crime da mesma natureza, no dia 17/05/2021 o favorecido nessa ordem foi novamente flagrado por policiais portando 49,5g (quarenta e nove gramas e cinquenta centigramas) de substancia análoga à cocaína e uma balança de precisão. Além do mais, ao negar à paciente o direito de cumprir a custódia em domicílio, o d. magistrado singular bem destacou que que o Laudo Psicossocial elaborado no bojo dos autos demonstrou “que os infantes estão sob os cuidados e responsabilidades da avó materna, senhora Dalva que, inclusive, já residia com as crianças e com o autuado, antes mesmo da prisão dele. Ainda, restou verificado que os menores também têm recebido apoio emocional e financeiro por parte do avô paterno, senhor Luis Fernando que até mesmo cedeu um imóvel residencial para eles morarem com a avó materna, senhora Dalva” (ID 101357487, p. 6); circunstâncias que, ao menos nesse momento preliminar, tornam temerária a concessão da benesse almejada, visto que, aparentemente, evidenciada a necessidade do ergástulo para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Desta forma, conquanto o impetrante alegue que o paciente possui quatro filhos, sendo dois deles menores de 12 (doze) anos, não há nos autos comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis às crianças, mas ao contrário, demonstram que estes se encontram sob a tutela de outro familiar. E como é sabido, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora]; o que, a meu ver, não restou evidenciado in status assertionis.
Nesse sentido:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM CUSTÓDIA DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA PARA COM OS CUIDADOS DO FILHO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Esta Segunda Turma possui orientação no sentido de que a possibilidade de colocação de preso (mulher ou homem) em custódia domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, pressupõe prova idônea dos requisitos nele afirmados, a serem avaliados pelo juízo de origem. Na hipótese do inciso III do referido dispositivo legal, tal conversão não se perfaz como hipótese automática de causa e consequência, mas está condicionada, também, a elementos subjetivos relativos a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos filhos. Precedentes. II – No caso sob exame, a criança está sob os cuidados da avó materna, circunstância que afasta a incidência da regra processual em questão, pelo menos nesta análise que se é possível fazer na via estreita do habeas corpus. III – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 145576 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018)
Em tempo, ressalto não passar despercebido a este Relator que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar do writ confundem-se com o próprio mérito da impetração; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator